Tribunal: TJSP
Processo: 1047889-81.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PETIÇÃO – Ação de retificação de registro civil para obtenção de cidadania italiana – Sentença de improcedência reformada pelo Colegiado, para dar provimento à apelação – Acórdão não transitado em julgado – Petição pleiteando a correção de erro material consistente na retificação do nome da cidade italiana na qual nascera a avó da autora – Possibilidade de correção – Matéria de ordem pública

Ementa:
PETIÇÃO – Ação de retificação de registro civil para obtenção de cidadania italiana – Sentença de improcedência reformada pelo Colegiado, para dar provimento à apelação – Acórdão não transitado em julgado – Petição pleiteando a correção de erro material consistente na retificação do nome da cidade italiana na qual nascera a avó da autora – Possibilidade de correção – Matéria de ordem pública (erro material) e cognoscível em qualquer grau de jurisdição – Erro de digitação, dada a similaridade entre a palavra grafada e a palavra correta – Equívoco retificado para constar que a cidade na qual a avó da autora nascera é ROSIGNANO MONTEFERRATO (ITALIA) – Pedido acolhido.